Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-33.2017.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000518-33.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), VALESCA JORDANA SILVA CUNHA - CPF: 056.614.401-89 (RECORRIDO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CONSÓRCIO – DUPLICIDADE DE CONTRATO- PARTE AUTORA QUE SÓ REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE UM CONSÓRCIO- SEGUNDO PACTO COM ASSINATURA DE PESSOA DIVERSA- COBRANÇA INDEVIDA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS- VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado nos autos que a parte autora realizou a contratação de apenas uma consórcio e que o outro pacto foi realizado a sua revelia e com assinatura totalmente diversa da sua, configura falha na prestação de serviço da empresa a ensejar danos de ordem material e moral.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido em atenção a razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais proposta por VALESCA JORDANA SILVA CUNHA.

Sustenta o Recorrente a necessidade de reforma da sentença objurgada sob o fundamento que não houve falha na prestação de serviço tendo em vista que houve a contratação do consórcio à revelia da Requerida.

Requer, subsidiariamente, caso mantida a condenação que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Recorrida Ajuizou a ação indenizatória alegado em síntese que:

A Requerente adquiriu um contrato de consorcio nº 22336394-4 em 25/04/2017, de um veículo motocicleta CG 160 TITAN EX, momento em que realizou o pagamento da adesão contratual no valor de R$ 329,20 (trezentos e vinte e nove reais e vinte centavos) direto nas mãos do vendedor.

A carta de consórcio possui como valor total do bem móvel a importância de R$ 11.188,00 (onze mil cento e oitenta e oito reais), que fora feita a proposta de parcelamento em 49 (quarenta e nove) vezes.

Na data de 07/06/2017 após o vencimento da parcela a Requerente foi até a loja Mônaco Moto Center – Nova Mutum/MT para adimpli-la, pois os boletos não chegaram para que ela efetuasse o pagamento, quem a atendeu foi o vendedor Benedito Dias de Moura, momento em que a Requerente disse que queria pagar a parcela do seu consórcio que adquiriu perante a Administradora no valor de R$ 325,33 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos).

Sem hesitar, o vendedor recebeu em mãos os valores.

A Requerente passou o valor para o vendedor acreditando estar adimplindo a segunda parcela do consorcio adquirido, o vendedor não lhe entregou nenhum recibo.

No dia seguinte, o vendedor chegou em meio ao expediente de trabalho da Requerente e lhe deu uns papéis que ela achava ser o recibo que ele ficou de levar.

A Requerente passou a receber mensagens que seu consórcio estava em atraso, mas a requerente acreditava ter pago então entrou em contato por telefone com a Administradora, momento em que foi informada sobre a existência de dois contratos de consórcio em seu nome

Diante disso, a Requerente questionou o porquê, pois não havia realizado a adesão de dois contratos de consórcio perante a Administradora e que estava em aberto a primeira parcela.

Segundo a administradora ela havia adquirido um consórcio dia 25.04.2017 e outro em 07.06.2017, ou seja, ao invés do vendedor dar baixa na parcela ele a cadastrou em outro consórcio, sem dar ciência alguma a Requerente.

Buscando resolver tal pendência, ela procurou o escritório de advocacia, onde pude observar que havia um caso semelhante com outra pessoa da mesma empresa (mercado de grande porte) que a Requerente trabalha, a Senhora GRASIELE APOLINÁRIA DA SILVA, envolvendo a mesma empresa e o mesmo vendedor.

Diante dos fatos, desde a data em que foi adimplir a parcela do contrato de consórcio adquirido, a Requerente somente têm tido dissabores.

A sentença recorrida deve ser mantida em termos.

Conforme os documentos anexados aos autos, denota-se de forma cristalina que a Recorrida formalizou apenas um contrato de consórcio e o outro supostamente adquirido por esta tem assinatura totalmente estranha a sua.

De sorte que, efetivamente demonstrado a falha na prestação de serviço da empresa e os danos causados a Recorrida.

Por outro lado, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, visto se encontrar fora dos parâmetros fixados por este juízo em situações semelhantes.

Assim, considerando a responsabilidade do Recorrido frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que o valor arbitrado pelo julgador singular na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela exacerbado, razão pela qual, reduzo-o ao patamar de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos

reais), uma vez que tal quantia atende às peculiaridades do caso em análise, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), permanecendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023